Tribunal: TJES
Processo: 5020719-32.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020719-32.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANA CLAUDIA TELAROLLI COUTINHO SOARES DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020719-32.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ANA CLAUDIA TELAROLLI COUTINHO SOARES DOS SANTOS
RECORRIDO:
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO EM COMPRAS E SAQUES INCONTROVERSA. SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2).

Em análise detida dos autos, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no sentido de que o caso concreto revela circunstâncias próprias que indicam a regularidade da contratação ora vergastada. No ponto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: [...]
a requerida exibiu documentos comprobatórios da formal adesão do contrato de cartão de crédito consignado e autorização para reserva do RMC com descontos no benefício previdenciário, em atenção à exigência prevista no art. 15 da instrução normativa INSS/PRES nº 28 de 16/05/2008, além disso, juntou aos autos as faturas do cartão de crédito o que demonstra o uso do cartão para compras em estabelecimentos comerciais.

Aliás, é incontroverso o uso do cartão pela autora, pois a audiência a própria consumidora assumiu que recebeu o cartão, desbloqueou e fez uso do plástico
.
[...]
Desse modo,
embora a autora afirme que não contratou cartão de crédito consignado, o uso do plástico, demonstra comportamento contraditório, uma vez que, usou o cartão com a finalidade que lhe é própria, ou seja, fez uso do “plástico” para efetuar compras cotidianas, devendo pagar os respectivos encargos.
Aliás, a parte autora alega em audiência que entrou em contato com a requerida para verificar a procedência do cartão recebido, foi informada acerca do contrato de cartão de crédito, após, efetuou o desbloqueio do cartão e o utilizou,
circunstância que afasta a tese de vício de consentimento.
[...]”.

(3). Nesse sentido, considerando a expressa menção contratual quanto no sentido de se tratar de cartão de crédito consignado, bem como tendo a Recorrente reconhecido não apenas a celebração do negócio, mas as próprias compras e os saques realizados com o plástico emitido pelo Recorrido, não há que se ponderar o seu desconhecimento quanto aos termos da avença.

(4). Por isso, não constatadas quaisquer irregularidades quanto ao negócio jurídico discutido, não merece acolhida a pretensão recursal, devendo ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)